Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715482-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIA BENEDITA FERNANDES, ANTONIA BENEDITA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Tratamento Oriental de Brasília – CTOB S/S LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação do cumprimento de sentença no 0721543-14.2021.8.07.0001. A decisão recorrida indeferiu os pedidos de renovação de consulta de ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de vínculo empregatício no sistema Caged. Em suas razões, o agravante relata que, desde o início da fase executiva, foram realizadas inúmeras diligências visando à constrição de bens da parte executada, todas infrutíferas, tanto em relação à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Destaca que a última tentativa de bloqueio de ativos no Sisbajud ocorreu em 29/05/2023 e 27/11/2024, e que o decurso de tempo, por si só, justifica a renovação das diligências. Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido com base na ausência de alteração fática ou jurídica, desconsidera o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC e o princípio da efetividade da execução, impondo ônus excessivo ao credor. Argumenta que não pretende utilizar os sistemas judiciais como único meio de localização de bens, mas apenas como instrumento complementar e essencial à efetivação do título judicial. No tocante à consulta ao Caged, o agravante assevera que não objetiva, neste momento, a penhora sobre rendimentos, mas apenas a obtenção de informações que possam subsidiar medidas executivas futuras, inclusive considerando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que há probabilidade do direito, diante dos precedentes judiciais que reconhecem a legitimidade dos pedidos formulados, e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a negativa de renovação da diligência e a suspensão do feito na origem, com possível contagem de prazo para prescrição intercorrente, poderão inviabilizar o recebimento do crédito executado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão vergastada, a fim de que seja determinada a renovação da consulta de ativos financeiros via Sisbajud e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para verificar a existência de vínculo empregatício do agravado. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Com efeito, não está evidenciada nos autos qualquer situação de urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à reiteração de busca de ativos via Sisbajud ou acerca da expedição de ofício à Cajed, sobretudo quando já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados, todas infrutíferas. Ademais, insta salientar que sequer foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, de modo que não há de se falar em início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator